Tribunal: TJDFT
Processo: 0728017-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. APLICABILIDADE. LISTISPENDÊNCIA PARCIAL. OCORRÊNCIA. CONTINÊNCIA. PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. JUÍZO PREVENTO. NECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 240 do CPC/15, a citação válida induz a litispendência, tornando-se prevento o primeiro juízo em que essa foi observada. Além disso, conforme artigo 312 do Código de Processo Civil, “ considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado”, ou seja, para o réu, a litispendência depende de sua citação válida.

2. A litispendência parcial ocorre quando há identidade total de partes e causa de pedir, mas identidade parcial do pedido, com a repetição de pedidos já formulados cumulado a novos pedidos, de forma que o objeto de uma ação está contido em outra já proposta, ou seja, ocorre o fenômeno da continência, prevista no art. 75 do CPC/15.

3. Considerando que a ação continente (mais ampla), embora de 2019, obteve citação válida somente após a causa contida (mais restrita), proposta em 2017, deve haver extinção sem resolução de mérito destes autos, a fim de evitar sentenças conflitantes sobre o mesmo assunto.

4. Embargos de declaração acolhidos.